Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. SUCESSÃO DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. DISCUSSÃO EM ADI E TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. IRRELEVÂNCIA NA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.
2. A legitimidade passiva do Distrito Federal e a exigibilidade do título coletivo foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que afastou a aplicação do Tema 864/STF por tratar-se de reajuste setorial escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF.
3. A ação rescisória invocada pelo embargante não foi conhecida, inexistindo tutela provisória apta a suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A metodologia de cálculo adotada — incidência do IPCAE e juros de mora até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic, em conformidade com a EC 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 — constitui mera sucessão de critérios legais, não caracterizando anatocismo ou bis in idem.
5. A pendência de julgamento da ADI 7435/RS e do Tema 1.349/STF não suspende automaticamente os processos que discutem a matéria, ausente determinação da Suprema Corte nesse sentido.
6. Embargos de declaração conhecido e desprovidos.